Tribunal: TJMT
Processo: 1022940-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022940-61.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. CLADEMIR ROMEU DE LIMA
PACIENTE(S)
LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, proferida nos autos da Ação Penal n.o 0001541-76.2020.8.11.0037, código 241370, por meio da qual foi reconhecida a sua culpa pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados no art. 157, §2o, incs. II, V e VII, c/c art. 61, inc. II, alínea h e no art. 155, §§ 1o e 4o, incs. I, II e IV, todos na forma do art. 69 do CP.
Em suma, o impetrante sustenta que a oitiva judicial da vítima Maria da Silva Oliveira é absolutamente nula, porquanto afirma que do exame da mídia audiovisual da audiência instrutória, realizada por meio de videoconferência, é possível constatar que a depoente estaria sendo orientada por terceiros quanto às declarações a serem dadas perante o d. magistrado sentenciante, a eivar de vício a sentença penal condenatória, que estaria lastreada na aludida prova ilícita.
Lado outro, assevera que carece de fundamentação a negativa ao increpado do direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, em evidente afronta ao art. 93, inc. IX, da CF/88, uma vez que, na intelecção do patrono, não foram demonstrados elementos concretos que revelem o risco que a liberdade do sentenciando representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal.
Por tudo o que expõe, o impetrante pugna, in limine, pela concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mantida na sentença penal condenatória, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos severas do art. 319 do CPP.
E, no mérito, requer a ratificação da tutela de urgência reclamada porventura deferida, bem assim que seja declarada a nulidade da oitiva judicial da vítima Maria da Silva Oliveira, e, ainda, oportunamente, pleiteia a sua intimação pessoal da sessão de julgamento para fins de sustentação oral.
A ordem veio munida com os documentos de ID 65246960 ao ID 65328487.
Sucede, no entanto, que, compulsando os autos, verifiquei que não foram acostadas aos autos eletrônicos a cópia da sentença penal condenatória, tampouco da decisão que originariamente decretou a prisão preventiva do paciente, a inviabilizar o exame da presente pretensão defensiva.
E, como se sabe, o habeas corpus, por ser ação constitucional de cognição sumária e rito célere, exige a existência de prova pré-constituída, sob pena de seu indeferimento, uma vez que não permite dilação probatória. Com isso, imprescindível que o subscritor da inicial, de plano, comprove documentalmente o constrangimento ilegal alardeado, o que não ocorre na hipótese versada.
Em sendo assim, diante da insuficiência da prova pré-constituída, intime-se o impetrante a fim de que EMENDE A INICIAL, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de extinção sem exame do mérito, devendo trazer aos autos as cópias:
- da decisão que originariamente decretou a prisão preventiva do paciente; e
- da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.o 0001541-76.2020.8.11.0037, código 241370.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator